Tribunal: TJPA
Processo: 0820282-03.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820282-03.2023.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SIDNEI PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno. Processo administrativo de trânsito. Auto de infração. Notificação. Ausência de comprovação da remessa postal. Notificação por edital. Caráter excepcional. Nulidade do ato administrativo. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de auto de infração de trânsito, determinando a exclusão dos registros e do débito do prontuário do administrado, em razão da ausência de comprovação da regular notificação no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os registros internos (espelhos de sistema) são suficientes para comprovar a regular expedição das notificações de autuação e penalidade; (ii) saber se é válida a notificação por edital sem a demonstração do esgotamento das tentativas de notificação postal; (iii) verificar a incidência da tese firmada no PUIL nº 372/STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento firmado no PUIL nº 372/STJ dispensa o aviso de recebimento (AR), mas não afasta a exigência de comprovação idônea da efetiva remessa das notificações.

4. Registros unilaterais internos da Administração não constituem prova suficiente da expedição postal, sendo necessária a demonstração concreta do encaminhamento das notificações ao serviço postal.

5. A notificação por edital possui caráter excepcional, sendo admitida apenas quando comprovada a prévia frustração das tentativas de notificação pessoal ou postal, o que não ocorreu no caso.

6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e não dispensa a comprovação das formalidades legais quando questionadas judicialmente, sobretudo em matéria sancionatória.

7. A ausência de comprovação da regular notificação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade do auto de infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

I.

A comprovação da regular notificação no processo administrativo de trânsito exige prova idônea da efetiva remessa postal, não sendo suficientes registros internos unilaterais da Administração.

II.

A notificação por edital é medida excepcional, condicionada à demonstração do esgotamento prévio das tentativas de notificação pessoal ou postal.

III.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta o dever de comprovação das formalidades legais quando impugnadas judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 280, 281 e 282; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL nº 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.03.2020; STJ, Súmula 312.EMENTA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno nº 0820282-03.2023.8.14.0051, em que figura como recorrente o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA e como recorrido SIDNEI PEREIRA DE SOUSA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de abril de 2026 e término em 16 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Roseleide Maria da Costa Cunha.

B
elém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência, a qual declarou nulo o auto de infração discutido nos autos, com determinação de exclusão dos registros de infração e do respectivo débito do prontuário da parte autora.

Na origem, entendeu-se que não houve demonstração suficiente do cumprimento das exigências legais atinentes à regular cientificação do administrado, notadamente quanto às notificações inerentes ao processo administrativo de trânsito, razão pela qual foi reconhecida a ilegalidade do auto de infração impugnado.

Em suas razões de agravo interno, o DETRAN/PA sustenta, em síntese, que a decisão agravada destoa da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 372/SP, segundo a qual não se exige a comprovação do efetivo recebimento das notificações, bastando a prova de sua expedição. Afirma que os espelhos do sistema juntados aos autos demonstram as datas de envio das notificações de autuação e de penalidade, bem como a publicação de edital, elementos que, a seu ver, evidenciam a regularidade do procedimento administrativo. Aduz, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, competindo à parte autora o ônus de demonstrar a alegada irregularidade. Acrescenta que o agravado não residia no endereço constante do registro do veículo, circunstância que, segundo a autarquia, atrairia a incidência do art. 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro. Ao final, requer a retratação da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reforma do decisum.

Em contrarrazões, SIDNEI PEREIRA DE SOUSA pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que os documentos unilaterais apresentados pela autarquia não comprovam a efetiva remessa postal das notificações, mas apenas registros internos do sistema administrativo. Sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto a notificação por edital possui caráter excepcional e depende da prévia frustração da notificação postal, circunstância que não teria sido demonstrada nos autos. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

No mérito, o recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se à verificação da regularidade da cientificação do administrado no processo administrativo de trânsito, especificamente quanto à suficiência dos documentos apresentados pelo DETRAN/PA para comprovar a observância das formalidades legais referentes às notificações de autuação e de penalidade.

A decisão monocrática agravada deve ser mantida.

Com efeito, embora o agravante invoque o entendimento firmado no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 372/SP, a tese ali assentada não ampara, por si só, a reforma pretendida. Isso porque o referido precedente apenas consignou que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que a expedição seja acompanhada de aviso de recebimento. Em outras palavras, o PUIL afastou a necessidade de AR, mas não dispensou a demonstração idônea da efetiva remessa postal, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIALDA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. De acordo com o art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art.

280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282).

3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou" qualquer outro meio tecnológico hábil "que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR).

4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.

5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que"a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".

6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art.123, § 2º, do Código de Trânsito).

7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3º, da Lei 9.784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art. 69 que"os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei".

8. O critério da especialidade"tem sua razão de ser na inegável idéia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada"(MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009).

9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.

10. Pedido de uniformização julgado improcedente.

(PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)

E é precisamente nesse ponto que reside a insuficiência probatória da autarquia agravante. Os espelhos de sistema e registros unilaterais por ela apresentados, desacompanhados de elementos externos aptos a evidenciar a efetiva postagem ou o regular encaminhamento das notificações ao fluxo postal, não se mostram bastantes para comprovar, de forma segura, o atendimento da exigência legal. Tais documentos, por revelarem apenas anotações internas da Administração, não se equiparam, automaticamente, à prova da expedição regularmente realizada.

Também não prospera a tentativa de ampliar o alcance do PUIL para legitimar, indistintamente, a notificação por edital. Há distinção relevante entre as hipóteses. O precedente invocado pelo agravante trata da desnecessidade de aviso de recebimento na notificação remetida por via postal; não versa sobre a substituição da via ordinária pela publicação editalícia. A notificação por edital, por sua própria natureza, constitui modalidade excepcional de cientificação, admitida apenas quando demonstrada a prévia frustração dos meios ordinários, especialmente da remessa postal, o que não se comprovou de forma idônea no caso concreto.

Não basta, portanto, a mera referência à publicação de edital ou a simples indicação, em espelho sistêmico, de que ela teria ocorrido. Exige-se a demonstração do suporte fático legitimador dessa providência excepcional, vale dizer, a comprovação de que a tentativa de notificação regular restou inviabilizada, circunstância ausente nos autos. Sem isso, não se pode reputar válida a ciência editalícia.

Não à toa, este é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR EDITAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação Cível interposta por Lucas Gustavo Ramos Marquetti contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, declarou a nulidade parcial do processo administrativo nº 012969/2022, instaurado pelo Detran/MS para aplicação de penalidade de suspensão da CNH, a partir da segunda notificação, e determinou a reabertura do feito com expedição de novas notificações. O apelante sustenta que o vício procedimental acarreta a nulidade integral do processo, com o consequente arquivamento e não apenas sua retomada . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a nulidade das notificações no processo administrativo de suspensão da CNH, o vício implica apenas a renovação dos atos processuais ou a anulação integral do procedimento com o cancelamento da penalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A aplicação de penalidades de trânsito exige a observância do devido processo legal, assegurando ao condutor o contraditório e a ampla defesa ( CF/1988, art . 5º, LIV e LV; CTB, arts. 280 a 282). 4) A Súmula 312 do STJ estabelece que, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações tanto da autuação quanto da aplicação da penalidade. 5) A mera emissão de cartas de notificação sem prova de remessa ou recebimento não satisfaz a exigência legal, sendo insuficiente para comprovar a ciência do condutor . 6) A notificação por edital somente é válida quando esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou postal, o que não foi demonstrado nos autos. 7) A irregularidade na notificação inviabiliza o exercício da defesa e macula de nulidade todo o processo administrativo, não sendo possível determinar sua reabertura, sob pena de perpetuar a possibilidade de sanção administrativa ad aeternum. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso provido . Tese de julgamento: 1) A ausência de comprovação do envio das notificações de instauração do processo e da aplicação da penalidade de suspensão da CNH viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2) A notificação por edital somente é admissível após esgotadas as tentativas de notificação postal ou pessoal, o que deve ser comprovado pela Administração
. 3) A nulidade na fase de notificação acarreta a anulação integral do processo administrativo e o consequente cancelamento da penalidade aplicada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LIV e LV; CTB, arts. 218, III, 261, § 10, 280 a 282; Lei nº 9.784/1999, art. 26, § 3º; Lei nº 12 .016/2009, arts. 14, § 1º, e 25. Resoluções CONTRAN nº 619/2016, 723/2018 e 918/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312, Primeira Seção, j . 11.05.2005, DJ 23.05 .2005; STJ, PUIL 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 27 .03.2020; TJMS, Apelação/Remessa Necessária nº 0861733-18.2023.8 .12.0001, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 23 .08.2024; TJMS, Apelação Cível nº 0817013-63.2023.8 .12.0001, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j . 17.04.2024.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08581367520228120001 Campo Grande, Relator.: Des . Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 29/10/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (CNH) – NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ENVIADA POR CARTA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM O ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO. No procedimento de aplicação da multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em duas oportunidades. A primeira é a notificação do cometimento da infração, que oportunizará a apresentação da chamada "defesa prévia". A outra notificação é da aplicação da penalidade, após o julgamento da consistência do auto de infração de trânsito, forte nos artigos 280, 281 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, e na Súmula 312, do STJ . A notificação por edital é medida excepcional, somente legitimada quando esgotadas as tentativas de notificação postal ou pessoal. A opção pela carta simples não exime o órgão notificante de comprovar a efetiva entrega das notificações e autuações de que devia, pois estas possibilitam ao condutor infrator o contraditório e a ampla defesa. A falta de AR na carta não se confunde com a recusa ao recebimento das notificações ou a manutenção de um cadastro desatualizado, visto que, para se comprovar um desses fatores de impossibilidade da entrega, é imprescindível a anotação no próprio AR. Portanto, querendo o remetente expedir carta sem aviso de recebimento, é este quem arca com as consequências de não conseguir comprovar a efetiva entrega, e não o destinatário que deve sofrer com a presunção do recebimento da correspondência .

(TJ-MS - Apelação: 0840077-39.2022.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 30/11/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023)

De igual modo, a invocação da presunção de legitimidade dos atos administrativos não conduz à reforma da decisão agravada. Tal atributo, embora existente, é relativo e não dispensa a Administração de demonstrar, quando judicialmente questionado o ato, a observância das formalidades essenciais à sua validade, sobretudo em matéria sancionatória, em que se projetam diretamente as garantias do contraditório e da ampla defesa. A presunção de legitimidade não converte registros internos em prova plena do cumprimento de exigências legais.

Também não altera esse panorama a alegação de desatualização do endereço do proprietário. Para incidência do art. 282, § 1º, do CTB, seria indispensável ao menos a demonstração de que a autarquia efetivamente promoveu o envio da notificação ao endereço constante do cadastro, e que eventual insucesso decorreu de desatualização cadastral ou recusa de recebimento. Ausente essa comprovação mínima, não há como transferir ao administrado os efeitos da deficiência probatória do ente autuador.

Assim, não tendo o agravante apresentado argumentos novos ou elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, entendo não ser hipótese de incidência, por não se evidenciar, de plano, manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório em grau bastante para justificar a penalidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada em sua totalidade.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente, em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/04/2026